Tribunal: TCU
Processo: 017.464/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5129/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.464/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dione Machado Silva Coelho (CPF XXX.128.457-XX); Fellipe Barros de Oliveira (CPF XXX.241.762-XX); Laurentina Menezes Valentim (CPF XXX.899.647-XX); Leandra de Souza Vieira (CPF XXX.297.257-XX); Marcela Borges Martinez (CPF XXX.569.557-XX); Taísa Cândido de Batista (CPF XXX.767.187-XX) e Thaís Marinho da Silva (CPF XXX.251.437-XX) 1.2. Entidade: Colégio Pedro II no Rio de Janeiro - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.